Tribunal: TJDFT
Processo: 0726750-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726750-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: DEOCLECIO DIAS BORGES REPRESENTANTE LEGAL: DEOCLECIO DIAS BORGES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante, na qual pretendia o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para responder pelo pagamento de dívida do Banco Nacional S/A. Alega, em síntese, que: 1) o cumprimento de sentença versa sobre a responsabilidade de pagamento de honorários advocatícios fixados contra o Banco Nacional S/A; 2) não há razão para a inclusão do Itaú Unibanco S.A. no polo passivo, pois não substituiu e nem incorporou o Banco Nacional S/A, que detém personalidade jurídica própria, tendo sua liquidação extrajudicial sido decretada pelo Banco Central por meio do ato PRESI no 584/1996; 3) o que houve entre o Banco Nacional S/A e o Itaú Unibanco S/A, não foi uma fusão ou incorporação, mas sim uma de compra de ativos, tendo inclusive o STJ atestado que não houve uma sub-rogação total de direitos e obrigações entre as instituições financeiras; 4) tratando-se de matéria de ordem pública, é necessário o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Itaú, considerando que Banco Nacional S/A responde juridicamente pelos atos de sua gestão em razão do encerramento da liquidação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) Em que pese a argumentação trazida pela parte executada, verifica-se que o apelante BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, verifica-se que é de conhecimento do vínculo existente entre o Banco Nacional S/A e o Unibanco - União de Bancos Brasileiro S/A, decorrente de pacto contratual de compra e venda de ativos e de assunção de obrigações o que se verifica na documentação anexada no ID 36308128. (...) Sendo assim, ainda que o agravante alegue a inocorrência de fusão ou incorporação, os precedentes deste tribunal têm reconhecido a legitimidade do Itaú Unibanco para responder por dívida do Banco Nacional S/A. Nesse sentido: (...) 1) Não consta dos autos o instrumento específico ou ao menos a sinalização formal indiciária de prova acerca da relação estabelecida entre as instituições financeiras rés, mas é de conhecimento público que o vínculo existente entre o Banco Nacional S/A e o Unibanco – União de Bancos Brasileiro S/A decorre de pacto contratual de compra e venda de ativos e assunção de obrigações. 2) A instituição financeira apelante Unibanco – União de Bancos Brasileiro S/A não demonstra início mínimo de prova acerca de fato que permita constatar situação obstativa de sua responsabilidade acerca dos créditos oriundos do contrato em discussão (artigo 339 c/c artigo 373, II c/c artigo 434, todos do Código de Processo Civil), motivo pelo qual resta configurada sua legitimidade para figurar no passivo da presente ação. (...) (Acórdão 1218467, 0724235-88.2018.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJe: 04/12/2019.) (...) 2. Constatado que o Banco Nacional S.A., em liquidação extrajudicial, é o titular de direitos e obrigações decorrentes do contrato celebrado pelas partes, mormente porque foi ele quem alegou crédito em aberto e a inexistência de prescrição, tem-se por caracterizada a ilegitimidade do Itaú Unibanco S.A. (...) (Acórdão 1174567, 0723338-60.2018.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2019, publicado no DJe: 03/06/2019.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator